Tribunal: TJES
Processo: 5006807-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006807-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAUDE LTDA

AGRAVADO: SOLANGE BELUCIO AMARAL

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EDARAVONE (RADICAVA). INFUSÃO INTRAVENOSA. NATUREZA DE MEDICAÇÃO ASSISTIDA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência para o custeio do medicamento Edaravone (Radicava) a beneficiária portadora de paralisia motora. A embargante alega omissão e contradição quanto à exclusão de cobertura para fármacos de uso domiciliar e quanto à limitação geográfica do contrato para o município de Guarapari/ES, pretendendo o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se existe vício de omissão ou contradição no acórdão que reconheceu o dever de cobertura de medicamento administrado por infusão intravenosa; (ii) definir se a cláusula de abrangência territorial justifica a negativa de atendimento em localidade declarada como domicílio da beneficiária no ato da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado afasta a tese de exclusão de cobertura prevista no inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998 ao constatar que o medicamento Edaravone exige administração por infusão intravenosa e supervisão técnica em ambiente clínico.

5. A necessidade de suporte profissional qualificado transmuda a natureza do tratamento para a modalidade de medicação assistida, o que torna a recusa de fornecimento prática abusiva e incompatível com o objeto do contrato de saúde.

6. O princípio da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impedem a operadora de invocar restrição geográfica quando anui com a proposta de adesão ciente do domicílio da contratante em Guarapari/ES.

7. A Lei 14.454/2022 estabelece a primazia do plano terapêutico prescrito pelo médico assistente e das evidências científicas sobre a taxatividade do rol de procedimentos e eventos da ANS.

8. O inconformismo com a valoração probatória e com os fundamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador configura tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade vedada na estreita via aclaratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Medicamentos administrados por infusão intravenosa sob supervisão profissional possuem natureza de medicação assistida, sendo obrigatória a cobertura pela operadora de saúde.

2. A aceitação de contrato de plano de saúde com prévia ciência do domicílio da beneficiária obsta a posterior negativa de atendimento fundamentada em cláusula de limitação geográfica.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas quando o julgador enfrenta integralmente as questões relevantes da lide.

Dispositivos relevantes citados: inciso VI do art. 10 da Lei 9.656/1998; art. 1.022 do Código de Processo Civil; Lei 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025; STJ, REsp n. 2.144.076/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp n. 2.216.126/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA
(id. 16166099) em face do v. acórdão de id. 15861974 , que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.
Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissão e contradição ao afastar a tese de exclusão de cobertura do medicamento Edaravone (Radicava), sustentando que o fármaco se enquadra na hipótese de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Aduz inexistir prova médica de que a infusão deva ser necessariamente hospitalar, podendo ser realizada em
home care,
bem como ausência de enfrentamento dos critérios técnicos da Lei nº 14.454/2022, notadamente quanto à inexistência de recomendação da Conitec ou evidência científica robusta.

Assevera a existência de vício quanto à análise da limitação geográfica contratual, sustentando que o dever de custeio não pode se estender ao município de Guarapari/ES, localidade não prevista no pacto e excluída pela rede de atendimento autorizada pela ANS (RN nº 566/2022). Defende que a invocação do princípio do
venire contra factum proprium
não supre a necessidade de manifestação expressa sobre a legalidade da cláusula de abrangência territorial e o equilíbrio econômico do contrato, pretendendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Regularmente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 16756209).

É, em resumo, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
08 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006807-78.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA EMBARGADO: SOLANGE BELUCIO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por BEST SENIOR OPERADORA DE SAÚDE LTDA (id. 16166099) em face do v. acórdão de id. 15861974, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado incorreu em omissão e contradição ao afastar a tese de exclusão de cobertura do medicamento Edaravone (Radicava), sustentando que o fármaco se enquadra na hipótese de uso domiciliar prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. Aduz inexistir prova médica de que a infusão deva ser necessariamente hospitalar, podendo ser realizada em home care, bem como ausência de enfrentamento dos critérios técnicos da Lei nº 14.454/2022, notadamente quanto à inexistência de recomendação da Conitec ou evidência científica robusta

Assevera a existência de vício quanto à análise da limitação geográfica contratual, sustentando que o dever de custeio não pode se estender ao município de Guarapari/ES, localidade não prevista no pacto e excluída pela rede de atendimento autorizada pela ANS (RN nº 566/2022). Defende que a invocação do princípio do venire contra factum proprium não supre a necessidade de manifestação expressa sobre a legalidade da cláusula de abrangência territorial e o equilíbrio econômico do contrato, pretendendo o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (EDcl no AgInt no REsp n. 2.129.145/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que o medicamento Edaravone (Radicava), embora indicado para uso fora do ambiente hospitalar
stricto sensu,
possui natureza de administração por infusão intravenosa, demandando acompanhamento em ambiente clínico e supervisão profissional, o que afasta, de plano, a tese de exclusão por "uso domiciliar" autoadministrável prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Insta salientar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive a colacionada pela própria embargante, notadamente o REsp n. 2.216.126/MG, reforça a tese do acórdão ao ressalvar expressamente a ilicitude da exclusão de cobertura em casos de medicação assistida (
home care
), antineoplásicos orais e fármacos correlacionados, ou aqueles incluídos no rol da ANS para tal fim.

Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Verificando-se que, apesar de não ter sido a ré intimada, em segundo grau de jurisdição, para oferecimento de contrarrazões, apresentou tal peça processual nos autos, exercendo amplamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa, não deve ser acolhida a alegação de nulidade da decisão que admitiu o recurso especial.

Aplicação dos arts. 277 e 282, caput e § 1°, do CPC.

2. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo
os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (home care)
e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

3.
"Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital
" (REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021).

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.144.076/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMANDO NORMATIVO. DEFICIÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. MEDICAMENTO. SOMATROPINA. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido inverso aos interesses da parte.

2. Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivos legais que não contêm comando normativo capaz de conferir sustentação jurídica às teses defendidas nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 284 do STF.

4. Ausente a indicação precisa do dispositivo legal objeto de interpretação divergente entre os acórdãos trazidos à colação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula nº 284/STF, ante a deficiência de fundamentação, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5.
Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
exceto
os antineoplásicos orais (e correlacionados),
a medicação assistida (
home care)

e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim
.
Precedentes.

6. Lícita a recusa da operadora do plano de saúde em custear o medicamento requerido pelo autor, a afastar a configuração de danos morais indenizáveis.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(
REsp n. 2.216.126/MG
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Ora, se a administração do fármaco exige suporte técnico e ambiente clínico para infusão, a sua natureza transmuda-se para a modalidade assistida, tornando a negativa de cobertura uma prática abusiva que atenta contra o objeto central do contrato de saúde.

Ademais, no que tange à alegada omissão quanto à limitação geográfica contratual para o município de Guarapari/ES, o Acórdão enfrentou a matéria sob o prisma do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium),

restando

assentado que a operadora, ao anuir com a proposta de adesão em que a beneficiária declarou expressamente seu domicílio naquela localidade, criou uma legítima expectativa de cobertura que não pode ser frustrada por cláusula restritiva de rede credenciada.

Vê-se, portanto, que ao proferir o v. Acórdão embargado, este Órgão Julgador analisou a matéria controvertida e deu a solução que entendeu adequada ao apreciar o recurso interposto, fundamentando a decisão na nova redação do art. 10 da Lei nº 9.656/98, introduzida pela Lei nº 14.454/2022, a qual privilegia a eficácia baseada em evidências científicas e o plano terapêutico prescrito pelo médico assistente em detrimento da taxatividade do rol da ANS.

A insurgência da embargante quanto ao preenchimento dos requisitos técnicos cumulativos do referido dispositivo legal não passa de discordância com a valoração probatória realizada pelo colegiado, que se pautou no laudo médico que atestou o caráter urgencial e a necessidade do fármaco para frear a progressão da paralisia motora.

Fixadas tais premissas, não se vislumbra qualquer vício capaz de justificar o acolhimento destes aclaratórios, uma vez que o julgado é coerente em sua estrutura lógico-argumentativa, apresentando fundamentos de fato e de direito suficientes para a manutenção da tutela de urgência

Lado outro, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma isolada, cada um dos argumentos ventilados pela parte, desde que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide, o que foi plenamente satisfeito no caso vertente, inclusive para fins de prequestionamento implícito das normas invocadas.

Destarte, o que a embargante reputa como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a conclusão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, passando ao plano do mérito.

Ex positis
, verifica-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de sanar eventuais vícios no v. Acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

É como voto.